Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR No 21.
1. Em razão da tramitação de inúmeros processos que tratam da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294/1999 para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, bem como da existência de dissenso jurisprudencial nesta Corte de Justiça a respeito da matéria, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), objetivando a uniformização do entendimento sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica.
2. O processamento do IRDR no 21 foi admitido para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, tendo a Câmara de Uniformização deste TJDFT determinado a suspensão dos processos que versem sobre o tema.
3. Na espécie, considerando que a exequente é ex-servidora do Instituto de Saúde, órgão que integra a administração indireta do Distrito Federal, deve-se reconhecer que a questão posta na origem se adequa ao debate que se instalou no âmbito do IRDR no 21, e que, portanto, deve observar a determinação de suspensão naqueles autos exarada.
3.1. Tendo em vista a inexistência de discussão, na origem, acerca da (i)legitimidade ativa para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, e que a questão possui natureza de ordem pública, podendo ser suscitada e apreciada a qualquer tempo, inclusive espontaneamente, não há se falar em preclusão da matéria na espécie.
4. Agravo de instrumento desprovido.